Tribunal: TJPA
Processo: 0817219-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817219-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EUGENIO DE AZEVEDO NEGRAO, MICHEL ANDERSON CASTRO BOTELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL REMUNERATÓRIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidores municipais contra decisão que indeferiu pedido de aditamento ao cumprimento de sentença, visando restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, anteriormente garantido por decisão transitada em julgado, diante da redução unilateral da vantagem para 30% pelo Município de Marapanim, com fundamento na Lei Municipal nº 1.966/2023, sem instauração de processo administrativo ou perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do percentual do adicional de insalubridade, promovida unilateralmente pelo Município, respeitou os limites fixados pela decisão judicial transitada em julgado; (ii) estabelecer se é válida a aplicação imediata da nova legislação municipal sem prévio processo administrativo e sem realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública não pode suprimir ou reduzir vantagens remuneratórias de servidor público sem prévio processo administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme fixado no Tema 138 do STF.

4.

A decisão judicial transitada em julgado assegurou aos agravantes o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% até ulterior deliberação administrativa válida, sendo, portanto, descabida a alteração do percentual sem observância da coisa julgada.

5.

A Lei Municipal nº 1.966/2023 não revogou a possibilidade de pagamento do adicional em até 40%, mas condicionou a fixação do percentual à realização de perícia técnica, a qual não foi realizada no caso concreto.

6.

A redução do adicional para 30% foi feita de forma genérica e automática, com base apenas na entrada em vigor da nova lei, sem individualização dos casos e sem apuração técnica do grau de exposição dos servidores, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir a instauração de processo administrativo para qualquer ato da Administração que implique redução de remuneração de servidores, ainda que baseada em nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente vantagem remuneratória de servidor público sem prévio processo administrativo, mesmo diante da superveniência de nova legislação.

2.

O cumprimento de sentença deve respeitar integralmente o título executivo judicial, inclusive quanto ao percentual fixado do adicional de insalubridade, até deliberação administrativa válida e motivada.

3.

A aplicação imediata de norma municipal que reduz adicional de insalubridade exige, necessariamente, realização de perícia técnica e contraditório, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput e XV; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.02.2012; STJ, AgInt no REsp 2044582/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07.06.2023; TJPA, ApCív 0800272-25.2020.8.14.0056, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 22.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JOSÉ EUGÊNIO DE AZEVEDO NEGRÃO e MICHEL ANDERSON CASTRO BOTELHO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0007362-69.2018.8.14.0030, indeferiu o pedido de aditamento ao cumprimento de sentença para restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), mantendo-o em 30% (trinta por cento), com fundamento na aplicação da Lei Municipal nº 1.966/2023.

Na ação de origem, os agravantes, servidores municipais e técnicos em radiologia, relatam que percebiam adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos, com base no art. 147 do RJU de Marapanim. Contudo, alegam que a vantagem foi suprimida de forma unilateral em setembro de 2018, sem instauração de processo administrativo, o que os levou a ajuizar ação para o restabelecimento do pagamento, com fundamento no Tema 138 do STF.

O pedido foi deferido em sede de tutela de urgência, porém a sentença julgou-o improcedente por suposta omissão legislativa. O Tribunal de Justiça reformou a decisão, determinando o restabelecimento do adicional até a devida apuração por meio de procedimento administrativo, decisão esta que transitou em julgado.

Posteriormente, no cumprimento da sentença, o Município passou a pagar o adicional no percentual de 30% (trinta por cento), com base na nova legislação municipal – Lei nº 1.966/2023. O pedido de aditamento ao cumprimento de sentença foi então indeferido sob o fundamento de que a nova norma teria aplicação imediata, mesmo sem prévia análise pericial ou processo administrativo, em virtude da natureza transitória e variável da vantagem remuneratória em questão.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) O adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária temporária, pois o servidor somente o recebe quando se encontra desempenhando as funções que envolvem risco à sua saúde (propter laborem).

(...)

Assim, a parte autora não tem direito adquirido ao percentual anterior, e sim ao comando legal da lei vigente, que estabelece 30% de adicional de insalubridade.

Portanto, tendo em vista que o exequente informa que a redução se deu após a vigência da referida norma, indefiro o pedido de aditamento do cumprimento de sentença. (...)”

Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentam que a decisão viola o acórdão transitado em julgado, que determinou o restabelecimento do adicional no patamar de 40% (quarenta por cento), condicionando qualquer alteração à instauração de procedimento administrativo.

Argumentam que a legislação municipal nova não pode retroagir para atingir situação já consolidada por decisão judicial definitiva, além de ser contraditória e confusa quanto aos critérios de aplicação da redução.

Alegam também a inobservância do contraditório e da ampla defesa, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e garantir o pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) até deliberação administrativa prévia.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo (ID 22878624).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 24441126).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Em seu parecer, destacou que a redução da vantagem remuneratória sem prévio processo administrativo viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e devido processo legal, com fundamento no Tema 138 do STF, e que a própria Lei Municipal nº 1.966/2023 admite a fixação do adicional em até 40% (quarenta por cento), condicionando tal fixação à perícia técnica, a qual não foi realizada (ID 25626629).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Eugênio de Azevedo Negrão e Michel Anderson Castro Botelho contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos do cumprimento de sentença derivado do mandado de segurança repressivo (Processo nº 0007362-69.2018.8.14.0030), em que se indeferiu o pedido de aditamento formulado pelos exequentes, que buscavam o restabelecimento do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade, anteriormente assegurado por decisão transitada em julgado, diante da superveniência da Lei Municipal nº 1.966/2023, que fixou a referida vantagem em 30% (trinta por cento), sem que houvesse prévio procedimento administrativo.

De início, é necessário rememorar o conteúdo do decisum agravado, que reconheceu a aplicabilidade imediata da inovação legislativa, com fundamento na tese de que o adicional de insalubridade constitui vantagem de natureza propter laborem, transitória e variável, não sendo, por isso, suscetível de incorporação definitiva ao patrimônio jurídico dos servidores públicos. A decisão de origem asseverou, ainda, que não haveria direito adquirido ao percentual anterior (40%), devendo prevalecer o comando normativo vigente, que estipula o percentual de 30%.

Contudo, ao revisar o presente feito, compreendo que assiste razão aos agravantes, razão pela qual revejo meu posicionamento anterior.

A controvérsia posta nos autos deve ser analisada à luz dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica.

Os agravantes são servidores públicos que exerciam regularmente suas funções sob a égide do Regime Jurídico Único do Município de Marapanim, percebendo, desde 2017 e 2018, respectivamente, adicional de insalubridade no percentual de 40%, conforme disposto no art. 147 do RJU local. Tal vantagem foi abruptamente suprimida, sem qualquer apuração técnica ou prévio contraditório, o que motivou a impetração do mandado de segurança, julgado procedente por este Tribunal, com trânsito em julgado, garantindo-lhes o restabelecimento da gratificação anteriormente percebida, no percentual de 40%.

O cerne do recurso gira em torno da eficácia da nova Lei Municipal nº 1.966/2023 sobre o direito reconhecido judicialmente e já em fase de execução. Tal diploma legal estabeleceu que o pagamento do adicional de insalubridade deve observar o grau de exposição ao risco, conforme laudo pericial, fixando, em caráter geral, o percentual de 30% até a realização da perícia.

Como bem observado no parecer do Ministério Público, a nova norma não revogou a possibilidade de pagamento de percentual superior, até o teto de 40%, condicionando sua aplicação a um procedimento técnico que, no presente caso, sequer foi instaurado, senão vejamos:

“Importa destacar, nesse ponto, que o referido diploma municipal prevê a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos do servidor, condicionando-o, no entanto, à verificação, por meio de perícia, do grau de insalubridade suportado por cada profissional. Alternativamente, fixa o adicional em 30% (trinta por cento) para todos os servidores cujo grau de insalubridade decorrente da atividade laboral ainda não foi aferido, hipótese que, em tese, abarcaria os Exequentes.

Entretanto, conforme já demonstrado no curso da instrução processual, é incontroverso que o Município pagava regularmente o adicional de insalubridade aos Exequentes no percentual de 40% (quarenta por cento) pelo menos desde o ano de 2017, revelando-se indevida a sua supressão ou redução de forma unilateral pela Administração, ainda que reconhecida a ilegalidade do ato, sem que seja oportunizado aos beneficiados o exercício do contraditório e ampla defesa, sobretudo pela previsão, na Lei n. 1.966/2023, da possibilidade de fixação do percentual até o máximo de 40% (quarenta por cento) mediante realização de perícia técnica.”

Mais grave ainda é que, mesmo após sentença transitada em julgado assegurando a manutenção do percentual de 40% até deliberação administrativa válida, o Município reduziu novamente o percentual, sem instaurar o devido processo administrativo, violando frontalmente o julgado e os princípios constitucionais já mencionados.

Neste ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 138 da Repercussão Geral, estabeleceu que: "é vedada a supressão de vantagem funcional de servidor público sem a instauração de regular processo administrativo". No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que qualquer alteração desfavorável na remuneração dos servidores, notadamente aquelas decorrentes de ato administrativo, deve ser precedida de contraditório e ampla defesa (REsp 2044582/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07/06/2023).

A Súmula de n.º 346 do STF determina a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos, quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado, a saber:

Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Destarte, ainda que no exercício da autotutela, se a decisão do Gestor implicar na redução da remuneração de servidores, é necessária à prévia notificação, oportunizando a instauração de eventual procedimento administrativo, e o livre exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Outrossim, a diminuição no percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores, não decorreu da possível redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão da publicação de nova norma, sem elaboração de laudo pericial anterior, o que ofende o devido processo legal.
Tal retroação violaria os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF) e da segurança jurídica.

A própria Lei nº 1.966/2023 prevê, de forma expressa, a necessidade de realização de perícia para fixação do grau de insalubridade suportado por cada servidor, apenas autorizando o pagamento de 30% como percentual provisório, enquanto o grau de risco não for tecnicamente apurado. Trata-se, portanto, de norma que requer concretização mediante processo administrativo regular, o qual não foi sequer instaurado no presente caso, conforme reconhecido pelo próprio Município nos autos.

Desse modo, resta claro que a redução do percentual de 40% para 30% sem a observância de processo administrativo, além de violar o comando do título executivo judicial, também contraria a legislação de regência e a Constituição Federal.

Impõe-se, pois, o restabelecimento da ordem jurídica, com a retomada do pagamento da vantagem no percentual anteriormente reconhecido, até ulterior deliberação administrativa devidamente fundamentada e precedida do necessário contraditório.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de Tribunais Superiores e desta e. Corte:

SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE
. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
E facultada ao Estado a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
(RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Dje de 13 .02.2012). III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V- Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2044582 RJ 2022/0397319-1, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

GRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA ADMINISTRATIVO. E DE PROCEDIMENTO INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO CERTO COMPROVADO. LESÃO COMPROVADA PERANTE ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E SEM FUNDAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em síntese, na inicial, o autor relatou que é servidor público efetivo do Município de São Sebastião da Boa Vista, aprovado no Concurso Público 01/2006, para o cargo de Professor de Regência de Classe, nomeado através do Decreto de Nomeação nº 110, de 01 de fevereiro de 2007. 2. O mérito da demanda está em torno da supressão de carga horária mensal de 145 horas para 100 horas sem procedimento administrativo prévio.
3. O plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;
4.
Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do servidor, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002722520208140056 19298369, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, a interpretação ora adotada prestigia o valor da coisa julgada, elemento essencial à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas, sem impedir que a Administração reveja seus atos, desde que o faça dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), conforme assegurado na sentença transitada em julgado, até que sobrevenha regular processo administrativo com apuração técnica e decisão fundamentada quanto ao grau de insalubridade a que estão expostos os agravantes.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025